Tribunal: TJDFT
Processo: 0742664-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742664-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOURDES GONCALVES, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES GOMES DA LUZ, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA, MARIA DE LOURDES TRINDADE LOURENCO, MARIA DE LOURDES MOURA FONSECA, MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA ROSA, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não tem pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora